Tribunal: TJDFT
Processo: 0726560-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726560-63.2023.8.07.0000 Agravantes Rafael de Oliveira Amoras e Gabriel Magalhães de Oliveira Agravado Zanon &amp; Zanon Administradora de Franchising Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 0726560.63 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael de Oliveira Amoras e Gabriel Magalhães de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 163207500 do processo de referência) que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de Zanon &amp; Zanon Administradora de Franchising Ltda. (autos n. 0702544-24.2023.8.07.0007), indeferiu o pedido de tutela provisória nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum proposta por RAFAEL DE OLIVEIRA AMORAS e GABRIEL MAGALHÃES DE OLIVEIRA em desfavor de ZANON &amp; ZANON ADMINISTRADORA DE FRANCHISING LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Os autores alegam que firmaram, com a ré, contrato de franquia para exploração de atividade de corretora de seguros, razão pela qual constituíram a sociedade empresarial denominada SAFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA para operação do negócio franqueado. Salientam que a propaganda era de investimento de R$ 20.000,00 (taxa inicial de franquia) e retorno de até R$ 30.000,00 após trinta dias do início da operação, prevendo-se, ainda, o pagamento de royalties de 25% dos lucros ou, se menor que meio salário mínimo, o pagamento de um valor mensal mínimo fixo. Aduzem que a ré deveria prestar todo o know-how para instalação e operação do negócio, englobando treinamento, softwares, entrega de manuais, acompanhamento aos funcionários e assistência técnica. Afirmam, contudo, que a ré não cumpriu com as obrigações a ela impostas. Sustentam que efetuaram uma venda no dia 13/09/2022, mas a venda foi cancelada sem prévia notificação. Asseveram que a ré lhes aplicou multa de R$ 1.400,00 por não comparecerem ao treinamento anual. Tecem considerações jurídicas. Requerem a concessão da gratuidade da justiça e de tutela provisória de urgência para decretar a rescisão do contrato e a suspensão da cobrança de royaties, taxa de propaganda, manutenção de software ou qualquer outras, bem com para proibir a inscrição de seus nomes nos cadastros de devedores. A inicial foi distribuída originalmente à 2a Vara Cível de Taguatinga, que, no entanto, declinou da competência em favor deste juízo, na forma do art. 286, inciso II, do CPC (ID 149457087). Houve a determinação de emenda à inicial para comprovar a alegada insuficiência econômica ou recolher as custas iniciais (ID 156234794). Por meio da decisão de 159624757, os autores foram novamente intimados a comprovar os requisitos para concessão da gratuidade da justiça. E por meio da decisão de ID 162238779, foram intimados a acostar aos autos a Circular de Oferta de Franquia. É a síntese. Fundamento e decido. Da gratuidade da justiça O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido aos autores, pois, de acordo com o art. 99§ 3o, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural, tal como verificado no caso. Além disso, as declarações de imposto de renda juntadas pelos autores corroboram a declaração de insuficiência econômica (ID 162096651). Da tutela provisória Para concessão da tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). Tais requisitos não se fazem presentes. O termo aditivo ao contrato de franquia firmado entre RAFAEL DE OLIVEIRA AMORAS e GABRIEL MAGALHÃES DE OLIVEIRA e ZANON &amp; ZANON ADMINISTRADORA DE FRANCHISING LTDA se encontra vigente desde o dia 19/04/2022 (ID 149375974), ao passo que a presente ação foi ajuizada em 13/02/2023, não havendo nos autos documentos que comprovem o alegado inadimplemento das obrigações assumidas pela ré durante o referido período de vigência. Consta, por outro lado, documento que, em linha de princípio, comprova o inadimplemento de obrigação imposta aos autores, consistente no comparecimento a treinamento anual oferecido pela ré, o que resultou, inclusive, na aplicação de multa no valor de R$ 1.400,00. Verifica-se, com efeito, a partir da leitura do documento de ID 149375980, que os próprios autores solicitaram a isenção do pagamento da referida multa, dizendo que não tinham condições de participar da reunião agendada pela ré, já que não dispunham de recursos para arcar com as despesas da viagem. Dessa forma, não é possível, ao menos no estágio embrionário em que se encontra o processo, atestar o inadimplemento de qualquer obrigação imposta à ré. Inviável, por conseguinte, acolher a pretensão dos autores de resolução do contrato por culpa da ré, de isenção do pagamento de valores devidos em decorrência do contrato e de proibição de inclusão dos seus nomes nos cadastros de devedores em razão de possível inadimplemento obrigacional. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade da justiça aos autores, mas INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência por eles formulado. (...) Inconformados, os autores interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 48601570), narram ter proposto ação judicial com pedido de antecipação de tutela, para ser desde já rescindido o contrato entabulado entre as partes e suspensa a exigibilidade de quaisquer quantias a ele vinculadas, “seja a título de royalties, taxa de propaganda, manutenção de software ou quaisquer outras novas cobranças judicial ou extrajudicial por parte da empresa Agravada em nome da Agravante, e impossibilidade, bem como que impossibilite a Agravada de efetuar quaisquer restrições em face da Agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito”. Dizem que a manutenção da decisão agravada lhes importará grave lesão, pois continuarão obrigados ao pagamento de uma franquia que não mais desejam em razão das dificuldades financeiras que enfrentam. Requerem a antecipação da tutela recursal, “para o fim que seja declarada a rescisão do contrato e seja a Agravada compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome do Agravante, bem como que impossibilite a Agravada de efetuar quaisquer restrições em face da Agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de fixação de multa diária a ser fixada por esta Relatoria”. Contam ter o agravante Gabriel celebrado em 23/11/2021 contrato de franquia empresarial Seguralta (corretora de seguros) – modalidade Home com a empresa agravada. Afirmam que, em 19/4/2022, o agravante Rafael foi incluído como franqueado por meio de aditivo contratual. Aduzem que “a propaganda para a Modalidade knowhow era de um investimento (taxa inicial de franquia) de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e retorno de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) após 30 dias do começo da operação”. Expõem que, em 13/9/2022, uma venda de seguro realizada pelos agravantes foi cancelada sem qualquer aviso. Sustentam a desídia da parte agravada em fornecer-lhes orientação, treinamento, suporte e transferência de know-how empresarial. Aduzem a existência de omissões em relação a informações essenciais para o bom andamento do negócio. Tecem considerações sobre a discrepância entre a propaganda efetuada pela agravada e a realidade empresarial. Asseveram que “não obstante ter o primeiro autor adimplido com todas as incumbências que lhe eram atribuídas, pagando pontualmente as parcelas da taxa inicial de franquia e providenciando toda instalação necessária, a franqueadora permaneceu inerte, nada lhe entregando em contrapartida. Já no treinamento os Agravantes perceberam que haviam entrado em um péssimo negócio, mas que ainda assim não iria desistir. O treinamento presencial foi superficial e ensinou pouquíssimas coisas. Os Agravantes poderiam aprender com o know-how da franqueadora, mas não fora isso que ocorrera, uma vez que a comunicação era difícil e o auxílio era pouco ou quase inexistente. Ou seja, popularmente falando, os Agravantes estavam pagando, mas não levando, na medida em que a Agravada recebeu os valores acordados como taxa inicial de franquia, e não entregou a contraprestação devida no contrato firmado”. Pontuam que a falta de capacitação adequada para a execução do negócio constituiu inadimplemento de obrigação essencial da parte ré, ora agravada, de modo que interromperam os pagamentos à parte agravada. Reiteram a ausência de fornecimento de informações essenciais por parte da ré; o ineficiente suporte ao franqueado e a ausência de repasse adequado do know-how. Dizem existir inúmeras reclamações por parte de outros franqueados. Sublinham terem sido enganados pelas propagandas enganosas e falsas garantias expostas pela agravada. Sustentam ser a parte adversa a única que lucra com o modelo de negócio, pelo que entendem haver desequilíbrio contratual. Ressaltam terem sido multados no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), porque não compareceram aos treinamentos anuais, mesmo após enviarem justificativa por e-mail. Entendem que a conduta praticada pela empresa agravada “é rechaçada pela Lei no 8.955/94 (vigente à época do negócio) e também pela no 13.966/2019, que disciplina o sistema de franchising no ordenamento pátrio, e enseja a anulação do contrato assinado, com a restituição de todos os valores pagos”. Reforçam não possuírem condições financeiras para efetuar os pagamentos a favor da agravada. Colacionam ementas que entendem corroborar a sua tese. Entendem presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito, pelo que requerem a antecipação da tutela recursal, “determinando que a Empresa Agravada se abstenham, dentre outros, a: (a) inscrever o nome dos Agravantes junto aos órgãos de proteção ao crédito; (b) efetivar protestos; (c) notificações de cobranças, e outras providências em desfavor destes Agravantes até o deslinde final do processo”. Requerem, assim: Por todo o exposto, seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, requer ainda aos Nobres Desembargadores que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido a fim de que determine, em decisão monocrática o deferimento da tutela provisória requerida em sede inicial, suspendendo a necessidade de pagamento de outras parcelas e/ou boletos encaminhados referentes aos contratos objeto da ação principal, ou que determina que a agravada se abstenha de inscrever o nome dos Agravantes nos serviços de proteção ao crédito em razão do inadimplemento contratual. Alternativamente, requer que a Colenda Câmara Cível Julgadora, se digne em CONHECER presente recurso, e PROVER de forma colegiada, este pleito, impossibilitando a Agravada: (a) inscrever o nome dos Agravantes junto aos órgãos de proteção ao crédito; (b) efetivar protestos de parcelas ou dos contratos objeto da ação principal; (c) notificações de cobranças, e outras providências em desfavor destes agravantes até o deslinde final do processo, reformando a r. decisão de piso, que considerou a possibilidade de continuidade destes pagamentos mesmo sendo objeto da ação e objetivo dos Agravantes a rescisão do contrato. Sem preparo, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça na origem (Id 163207500 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho por não evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, imprescindível se mostra maior dilação probatória e o exercício efetivo do contraditório para melhor elucidação da controvérsia. A decisão agravada sensatamente pontuou que o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelos autores, ora agravantes, se encontra vigente há mais de um ano e que não há comprovação inequívoca do inadimplemento das obrigações da parte adversa. De fato, a princípio, o contrato de franquia empresarial Seguralta – modalidade Home (Id 149375978 do processo de referência) foi livremente pactuado entre as partes, estabelecendo claramente os direitos e deveres de ambas as partes. Além disso, o Manual de Implantação Seguralta expõe o itinerário contendo o passo a passo para a instalação da franquia e esclarece alguns deveres do franqueado, entre eles a participação do franqueado no treinamento presencial (Id 149375976, pp. 12-13 do processo de referência). Conquanto bradem os agravantes ter a parte agravada omitido informações essenciais acerca do negócio e ausência de suporte efetivo ao longo da execução do contrato, não há prova cabal de tal inadimplemento da parte contrária. Acostam aos autos tão somente print de conversa com “Renan Porto Seguro” pelo aplicativo WhatsApp, no qual relatam o cancelamento de venda de seguro (Id 149375979 do processo de referência). Pelo teor da conversa, não é possível precisar, com exatidão, o que ocorreu para que se pontue com veemência se houve falha na conduta da agravada. Igualmente acostam e-mail, por eles enviado à parte contrária, no qual pleiteiam o que segue (Id 149375980 do processo de referência): Prezados, boa tarde! Venho por meios deste colocar em pauta a nossa viagem à convenção de 2023. Gostaríamos de ser INSENTO da multa no valor R$ 1.400,00 por não termos condições de participar de tal evento, este que é super valioso e sabemos da importancia do nosso crescimento, por estarmos ouvindo pessoas de sucesso e nos passar todas suas estratégias. Entendo, mas infelizmente não conseguiremos participar, pois fezemos 01 venda que a comissão mensal não supre nossas despesas obrigatória de nossa franquia, como royalties e demais taxas por usarmos a franquia, plataformas e departamentos. Só Deus sabe o quanto estamos nos esforçando para manter essas despesas, sem deixar nenhum boleto em aberto, as vezes confesso que precisamos pagar com juros e multas por não pagar até o vencimento, porém sempre nos esforçamos em quitalos. Fizemos cotações para irmos à Convenção e está saindo acima de R$ 5.000,00 para irmos de Brasília até Campinas, hospedagem, ingressos da convenção, despesas com alimentação, despesas com deslocamentos de uber ou aluguel de carro. Não temos como fazer este investimento por agora e também não temos como pagar esta multa por não irmos ao evento, sei que está no contrato eventos de crescimento, porém gostaríamos muito da compreensão de vocês em poder nos ajudar. Repito, nossos esforços estão cada vez maior para realizarmos mais vendas e podermos um dia fazer a empresa se pagar por si, e estarmos presentes em TODOS EVENTOS, esse é o nosso desejo, crescer com esta franquia. Sem mais para o momento, aguardo uma resposta de vocês sobre nossa preocupação financeira sobre a Convenção. Razão Social: Safe Corretora de Seguros LTDA Sócios: Rafael Amoras e Gabriel Magalhães. Atenciosamente, Rafael Amoras (61) 99132-9711 De sua parte, eis a resposta da parte agravada (Id 149375980, p. 2 do processo de referência, grifos nossos): Prezado Franqueado, Boa tarde O contrato de franquia dispõe na cláusula decima quarta, item 29, que é obrigação do franqueado "comparecer aos treinamentos adicionais periódicos, seminários, congressos, reuniões ou outros eventos que a FRANQUEADORA promover, visando à reciclagem de informações e, que a FRANQUEADORA classificar como importantes para manutenção da qualidade dos serviços prestados relacionados ao NEGÓCIO FRANQUEADO e do sistema de franquia SEGURALTA, devendo arcar com todas as despesas de viagem, estadia, locomoção, alimentação, entre outras que necessitem ser efetuadas com este desiderato" Dispõe, ainda, em cláusula trigésima que "o descumprimento a qualquer das obrigações autônomas pactuadas no presente instrumento pelo FRANQUEADO, importará no pagamento de uma multa equivalente a 10 (dez) vezes o valor da TAXA INICIAL DE FRANQUIA vigente à época, sem prejuízo da obrigação de ressarcir a FRANQUEADORA de todos os prejuízos causados, sejam de caráter material e/ou moral e das cominações e/ou sanções impostas pela legislação vigente." A convenção é evento importante para a unidade e o fortalecimento da rede. Em uma reunião com todos os franqueados fica mais fácil inspirar os colaboradores, coletar feedbacks e propor novas ideias. Se bem aproveitada, a convenção pode ser também um laboratório de novas ideias. O franqueado é quem está in loco, vivendo cotidianamente a operação. Ele tem boas ideias que, aprimoradas da maneira certa, podem trazer benefícios para toda a rede. Outro benefício é a troca entre os franqueados. As conversas entre os empreendedores podem não só sanar dúvidas como inspirar novas ideias e incentivar boas práticas. É também um espaço para capacitação presencial e onde o franqueado pode receber atendimento e tirar dúvidas com a franqueadora . Assim, em que pese as aduções pelo não comparecimento, o franqueado deve ser visto como empresário, e responsável pela gestão de sua unidade, mantendo-se sempre atualizado e mantendo os padrões da franqueadora para que sua queda de desempenho não impacte negativamente sobre a Franqueadora e sua rede de franqueados. atenciosamente, Não vislumbro patente inadimplemento ou conduta abusiva por parte da empresa agravada, mas simples cumprimento das disposições contratuais livremente pactuadas pelas partes. Assim, temerária a concessão da tutela requerida pelos agravantes em sede tão incipiente do processo. Uma maior produção probatória e o efetivo contraditório serão de grande valia para se avaliar, prudentemente, acerca do inadimplemento que sustentam ter incorrido a parte agravada. Enfim, considerando a amplitude e generalidade dos pedidos veiculados na petição inicial e a necessidade de produção de outras provas, além das já reunidas aos autos, para formação de convencimento quanto à efetiva prática de conduta ilícita pela empresa agravada, não reconheço a probabilidade do direito dos recorrentes. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está à probabilidade do direito aqui não verificada, de modo que a não ocorrência deste desautoriza, em considerável grau, a alegação de que há perigo de dano a ser afastado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...). 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Enfim, não evidenciados os requisitos atinentes à plausibilidade do direito e ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, é de ser indeferido a tutela recursal liminarmente postulada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada pela parte agravante. Registro que, após oitiva da parte agravada, a matéria será apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora